Tribunal: TJSP
Processo: 2097736-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Desconto de imposto de renda – Retenção que não deve refletir no cálculo dos juros e dos honorários advocatícios, devendo ser realizada ao final – Inteligência do artigo 46 da Lei Federal no 8.541/92 – Cálculo realizado pelos agravados que deve ser refeito, pois não levou em consideração o valor efetivamente pago

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Desconto de imposto de renda – Retenção que não deve refletir no cálculo dos juros e dos honorários advocatícios, devendo ser realizada ao final – Inteligência do artigo 46 da Lei Federal no 8.541/92 – Cálculo realizado pelos agravados que deve ser refeito, pois não levou em consideração o valor efetivamente pago administrativamente, gerando, assim, distorção – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097736-86.2020.8.26.0000 E
Registro: 2020.0000382562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097736-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes PAULO
JOSÉ
MEM
PORTO,
ANTONIO
FERNANDO
SCARELLI,
AVAILTON
MENEGUETTI, DIVINO DONIZETE DE OLIVEIRA e WAGNER GOULART
BRANDINO, são agravados FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097736-86.2020.8.26.0000 E
Voto no 17.386
Agravo de Instrumento no 2097736-86.2020.8.26.0000
Feito originário no 0017820-54.018.8.26.0114
Agravantes: PAULO JOSÉ MEM PORTO e OUTROS
Agravados : ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO
Interessados: SIRLENE MARIA MOSCA PORTO (HERDEIRO), THALES
MOSCA PORTO e VICTORIA MOSCA PORTO
Comarca : CAMPINAS
Juiz de 1o Grau: MAURO IUJI FUKUMOTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento
de sentença Desconto de imposto de renda Retenção que não
deve refletir no cálculo dos juros e dos honorários advocatícios,
devendo ser realizada ao final Inteligência do artigo 46 da Lei
Federal no 8.541/92 Cálculo realizado pelos agravados que deve
ser refeito, pois não levou em consideração o valor efetivamente
pago administrativamente, gerando, assim, distorção Recurso
parcialmente provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fl. 682 dos autos
originais que, em sede de ação ordinária, em fase de
cumprimento de sentença, acolheu a impugnação oposta pelos
agravados.
Requerem os agravantes a reforma da r.
decisão agravada.
Não houve pedido de liminar.
O recurso recebeu resposta (fls. 71/77).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Afirmam
os
agravantes
ser
prematura
eventual dedução de imposto de renda no cálculo exequendo,
pois tal tributo somente deve ser eventualmente pago/abatido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097736-86.2020.8.26.0000 E
quando do eventual depósito por parte dos executados, e não
nesta fase processual, onde ainda se discute o valor da
execução.
Aduzem também que a planilha de cálculo
elaborada pelos agravados, em relação a Paulo José Mem Porto,
não considerou os valores realmente devidos pagos diretamente
em holerite, decorrentes de atraso no cumprimento da
obrigação de fazer, pois além de ser calculada em quantias
menores, foi abatida importância tal como apurado pelos
exequentes, o que acarretou num resultado negativo no período
e, consequentemente, a diminuição sensível dos honorários
advocatícios, devendo ser homologado, por tais motivos, o
cálculo por eles apresentado.
No tocante à alegação de ser indevido o
desconto de imposto de renda na atual fase processual, com
razão os agravantes.
Não
obstante
o
crédito
executado
corresponda a diferenças de proventos, tal verba não perde
seu caráter salarial, de forma que não há óbice à retenção de
tal contribuição.
A propósito, nesta linha de entendimento, a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS. PAGAMENTO EM ATRASO.
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO. IAMSPE E IPESP.
INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O imposto de renda e as contribuições para o IAMSPE
e o IPESP incidem sobre o pagamento de vencimentos
realizado a destempo, já que corresponde a renda para
efeito de aplicação do artigo 43 do Código Tributário
Nacional. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
(Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.191.092/SP,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 26.11.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097736-86.2020.8.26.0000 E
No mesmo sentido, decisões desta C. 2a
Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
Agravo
de
instrumento
-
Prêmio
de
Incentivo
e
quinquênios - Incidência de descontos da contribuição
previdenciária e de assistência médica - Crédito
executado de natureza remuneratória - Destaque que deve
ser procedido, quanto às verbas sobre as quais a lei
prevê incidência, no momento do pagamento
Recurso
parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento n. 2245767-24.2015.8.26.0000,
Rela. Desa Luciana Bresciani, j. 03.02.2016)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Diferenças salariais devidas.
Excesso de Execução. Pretensão de descontos previdenciários. Admissibilidade. Verba que possui
natureza salarial. Sentença mantida. Recurso conhecido
e improvido.
(Apelação n. 1004610-94.2015.8.26.0510, Rela. Desa Vera
Angrisani, j. 09.05.2016)
Todavia,
referida
retenção
deve
ser
realizada ao final, de modo a não refletir no cálculo dos
juros e dos honorários advocatícios, os quais incidem sobre o
total da condenação.
É o que dispõe o artigo 46 da Lei Federal
no 8.541/92:
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial
será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer
forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.
Quanto a alegação de os agravados terem se
equivocado em seus cálculos, pois, ao invés de utilizarem
para abatimento o valor pago de R$ 26.015,61 (vinte e seis
mil e quinze reais e sessenta e um centavos), utilizaram o
valor descrito pelos agravantes no importe de R$ 36.286,48

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097736-86.2020.8.26.0000 E
(trinta e seis mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta
e oito centavos), também com razão os recorrentes.
Consoante se vê de fl. 613 dos autos
originais, a soma realizada pelos agravantes das diferenças
referentes aos meses de dezembro de 2017 a dezembro de 2018
perfaz o total de R$ 36.286,48, enquanto a planilha de
cálculo dos agravados acostada à fl. 163 destes autos revela
que no período de dezembro de 2017 a dezembro de 2018 a soma
dos valores, sem contar o décimo terceiro, resulta na quantia
de R$ 24.111,94, que, somada ainda aos valores referentes aos
décimos terceiros salários dos anos de 2017 e 2018 (fl. 154)
perfaz a importância de R$ 28.337,25.
Destarte, de fato, constata-se que os
agravados se utilizaram indevidamente do valor de R$
36.286,48
para
abatimento nos cálculos
da liquidação,
devendo, portanto, ser provido o recurso também neste ponto,
para que a conta seja refeita, com utilização da soma das
parcelas efetivamente pagas administrativamente, eis que não
se mostra viável a adoção do cálculo realizado pelos
agravantes o qual inclui correção monetária e juros sobre as
diferenças pagas administrativamente em tempo.
Ante tais ponderações o recurso colhe
parcial provimento.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator